Tribunal: TJES
Processo: 5004944-11.2021.8.08.0006
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão julgador: LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Compra e Venda; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2023-08-18

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5004944-11.2021.8.08.0006
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ESPÓLIO DE GAZIR SÉRVULO DOS SANTOS e ADALGISA SERVILLO SANTOS
RECORRIDO: IGOR JUREWSKI FRANCISCO
RELATOR(A):LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5004944-11.2021.8.08.0006

RECTE.: ESPÓLIO DE GAZIR SÉRVOLO DOS SANTOS E ADALGISA DERVILLOO SANTOS

RECDO.: IGOR JUREWSKI FRANCISCO

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

JUIZ SENTENCIANTE: DRA.
MARISTELA FACHETTI

EMENTA: RECURSO INOMINADO. COMPRA E VENDA. RESCISÃO IMOTIVADA. ARRAS PENITENCIAIS. POSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO. DANOS MORAIS. SENTENÇA MANTIDA
.
1 –
Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de Acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo, recebido apenas no efeito devolutivo.
2 –
Trata-se de ação ordinária ajuizada por Igor Jurewski Francisco em face do Espólio de Gazer Sérvulo dos Santos e Adalgisa Dervilloo Santos, informando, em síntese, que em 10.07.2019, firmou um contrato de compra e venda de imóvel junto à inventariante dos requeridos, Sra. Marusa Sérvulo Santos, no valor total de R$ 47.563,03 (quarenta e sete mil, quinhentos e sessenta e três reais e três centavos), mediante uma entrada e 95 parcelas mensais e consecutivas. Por erro na compensação bancária, destaca que a parcela referente a junho/2021 foi paga em atraso, o que culminou com a rescisão do contrato de forma unilateral pela inventariante. Pleiteia, assim, o pagamento da multa contratual, além de danos morais. Em defesa apresentada no ID 3944100, os demandados informam que o contrato anexado não é válido, eis que não assinado pela Sra. Marusa. Além disso, destacam que todo o valor pago foi devolvido ao autor devidamente corrigido, motivo pelo qual pleiteiam a improcedência do pedido inicial.
3 –
Os requeridos apresentaram recurso no ID 3944123, com pedido de assistência judiciária, sendo devidamente contrarrazoado pelo autor no ID 3944126.
4 –
Na sentença, o juiz de primeiro grau, julgou procedente pedido da parte autora, nos seguintes termos: “Posto isto, JULGO PROCEDENTE A AÇÃO, resolvendo o mérito na forma do artigo 487, I, do CPC para: a) CONDENAR as partes requeridas, de forma solidária, a pagarem a parte demandante o valor de R$ 4.756,30, a título de multa contratual. Atualização monetária a contar da data do distrato, 25.06.2021, com base na Tabela de correção monetária do TJES, nos termos do art. 404 do CC/2002, e juros de mora de 1% ao mês a contar da citação, na forma do art. 405 do CC/2002. b) CONDENAR as partes requeridas, de forma solidária, a pagarem a parte demandante o valor de R$ 10.000,00, a título de indenização por danos morais. Atualização monetária a contar da data deste arbitramento (Súmula 362 do STJ), com base na Tabela de correção monetária do TJES, nos termos do art. 404 do CC/2002, e juros de mora de 1% ao mês a contar da citação, na forma do art. 405 do CC/2002”.
5 –
Concedo aos recorrentes os benefícios da assistência judiciária gratuita, por ser verossímil sua alegação, diante dos custos discutidos no processo e do fato que a impugnação do recorrido se deu de forma genérica, de sorte que não houve afastamento da presunção legal de veracidade conferida à pessoa natural pelo art. 99, § 3º do CPC. No mérito em si, a r. sentença guerreada foi brilhante. Ficou esclarecido nos autos que, de fato, as partes firmaram um contrato de compra e venda do terreno localizado na Vila de Santa Cruz, em Aracruz-ES, Lote nº 15, com 388,49m
2
, cujo contrato encontra-se anexado ao ID 3943927. Os recorrentes, neste ponto, não podem alegar que o contrato inexiste por não constar a assinatura da inventariante, Sra. Marusa, considerando que o conjunto probatório é robusto em comprovar todo o acordo entre as partes (ID’s 3943929 e 3943930), inclusive com registro de que o autor enviou a via assinada do contrato sem que a Sra. Marusa providenciasse o retorno com sua assinatura. De mais a mais, os próprios recorrentes reconhecem o recebimento dos pagamentos efetivados pelo recorrido, justamente para afirmarem que estes não eram pagos nas datas aprazadas e que fora o mesmo quem dera causa a rescisão do negócio. Quanto à aplicação da multa contratual, conforme bem esclarecido pela magistrada de piso, observa-se que o distrato ocorreu de forma unilateral pelos requeridos, alegando “contrato inexistente”, promovendo a devolução dos valores pagos pelo autor (R$ 13.334,33). Dessa forma, a própria parte recorrente reconhece que parcela dos pagamentos foram efetivadas (R$ 11.000,00), com a devolução atualizada dos mesmos, razão pela qual não poderia, mesmo em eventual mora, proceder com o término da relação contratual sem antes notificar o devedor para pagar o valor inadimplido, o que não fizeram. Ora, não poderiam os requeridos assim proceder, considerando que não existia base legal ou justificativa plausível para adotar este posicionamento. Atrai-se, desta forma, a possibilidade de ser revertido, em favor do autor, as arras penitenciais, conforme pré-estabelecido no contrato, mais precisamente na cláusula 3ª (rescisão imotivada). Por fim, no que se refere aos danos morais, entendo que houve sua caracterização no caso concreto pela atitude adotada pelos requeridos junto ao autor, de forma, diga-se de passagem, totalmente imotivada. A rescisão imotivada do contrato de compra e venda causou transtornos que ultrapassaram o mero aborrecimento, principalmente considerando o fato de que o autor utilizaria o local para a construção de sua residência. Já em relação ao quantum, entendo que o valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais) é justo e adequado com a gravidade da conduta dos recorrentes, com a extensão dos danos experimentados pela parte autora e com a capacidade econômica das partes, objetivando, assim, amenizar a dor e o sofrimento do autor que mantinha, plenamente ativo, um contrato há mais de 02 anos, sem lhe causar enriquecimento indevido, não descuidando do caráter pedagógico. Por fim, apenas registro que em momento algum a magistrada sentenciante foi parcial. Não há violação ao dever de imparcialidade quando o juiz apenas dá razão àquela parte que efetivamente agiu segundo o ordenamento jurídico. Aliás, o que deve importar ao juiz é conduzir o processo de tal modo que seja efetivo instrumento de justiça, que vença quem realmente tenha razão.
7 –
Ante o exposto, CONHEÇO DO RECURSO e, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo incólume a sentença vergastada. Condeno os recorrentes ao pagamento de custas e honorários que fixo em 20% sob o valor da condenação, na forma do art. 55 da Lei nº. 9.099/95, com exigibilidade suspensa, consoante art. 98, §3º do Código de Processo Civil. É como voto.

LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)